Tribunal: TJMT
Processo: 1029354-20.2018.8.11.0041
Relator(a): ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão julgador: ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1029354-20.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Responsabilidade tributária, Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante, Depósito Judicial]
Relator:
Des(a).
ANA CRISTINA SILVA MENDES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA - CNPJ: 13.538.083/0001-19 (EMBARGANTE), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), ALMINO AFONSO FERNANDES - CPF: 251.784.401-10 (ADVOGADO), JULIANO DOS SANTOS CEZAR - CPF: 268.594.648-95 (ADVOGADO), CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA - CNPJ: 13.538.083/0002-08 (EMBARGANTE), CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA - CNPJ: 13.538.083/0003-80 (EMBARGANTE), CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA - CNPJ: 13.538.083/0004-61 (EMBARGANTE), CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA - CNPJ: 13.538.083/0005-42 (EMBARGANTE), CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA - CNPJ: 13.538.083/0006-23 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELIO NISHIYAMA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL – FEEF/MT. NATUREZA TRIBUTÁRIA DA CONTRIBUIÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. VÍCIOS SANADOS. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Centro Oeste Distribuidora de Carnes Ltda. contra acórdão que, à unanimidade, negara provimento a apelação interposta contra sentença de improcedência em ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária relativa ao recolhimento compulsório ao Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal – FEEF/MT. A embargante alegou omissão e contradição no acórdão, ao deixar de apreciar preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, e ao afastar a natureza tributária da exação, em contrariedade ao entendimento do STF na ADI 5635. Requereu o reconhecimento da nulidade da sentença e, subsidiariamente, a declaração de natureza tributária da cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão e contradição no acórdão quanto à natureza jurídica do recolhimento ao FEEF/MT e à validade da sentença de primeiro grau; (ii) analisar o mérito da controvérsia acerca da existência de relação jurídico-tributária entre as partes, à luz da natureza tributária da exação imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão incorre em contradição ao afastar a natureza tributária do FEEF/MT, não obstante a jurisprudência vinculante do STF na ADI 5635 reconheça que a exação possui natureza de ICMS, caracterizando-se como modulação de benefício fiscal previamente concedido.

4.

A omissão do acórdão quanto à análise da preliminar de nulidade da sentença de primeiro grau viola os artigos 489, §1º, e 93, IX, da CF/88, pois a sentença não enfrentou os fundamentos centrais da petição inicial, especialmente a inexistência de adesão voluntária a programa fiscal.

5.

Reconhecida a nulidade da sentença, aplica-se o art. 1.013, §3º, IV, do CPC para proferir julgamento do mérito, considerando a causa madura.

6.

A Lei Estadual nº 10.709/2018 institui exação pecuniária compulsória, instituída em lei e exigida mediante atividade vinculada, com todos os elementos caracterizadores do tributo, nos termos do art. 3º do CTN.

7.

A jurisprudência do STF (ADI 5635) firma que a “contrapartida” ao fundo estadual configura elevação do ICMS, não sendo tributo novo, mas redução temporária de benefício fiscal previamente concedido.

8.

A exação exige respeito às garantias constitucionais tributárias, especialmente ao princípio da anterioridade anual e nonagesimal, previstos no art. 150, III, “b” e “c” da CF/88, os quais foram violados pela Lei Estadual nº 10.709/2018.

9.

A vinculação da receita arrecadada ao FEEF/MT à saúde pública encontra respaldo na exceção prevista no art. 167, IV, da CF/88, sendo, portanto, constitucional.

10.

A incidência do encargo apenas sobre operações internas, excluindo operações interestaduais em mesma condição de benefício fiscal, viola os princípios da isonomia tributária e da livre concorrência, insculpidos nos arts. 152 e 155, §2º, VI, da CF/88.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Embargos de declaração providos.

Tese de julgamento
:

1.

A cobrança compulsória ao FEEF/MT, instituída pela Lei Estadual nº 10.709/2018, possui natureza jurídica de ICMS, conforme entendimento vinculante do STF na ADI 5635.

2.

A sentença de primeiro grau que não enfrenta os fundamentos centrais da inicial, especialmente em matéria constitucional tributária controvertida, é nula por ausência de fundamentação adequada.

3.

A imposição de encargo tributário apenas sobre operações internas, excluindo operações interestaduais em situação equivalente, configura violação aos princípios da isonomia e da livre concorrência.

4.

A vinculação da receita ao financiamento da saúde pública estadual é constitucional, nos termos da exceção prevista no art. 167, IV, da CF/88.

5.

É inconstitucional a exigência da exação no mesmo exercício financeiro da publicação da lei, por violar o princípio da anterioridade tributária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 93, IX; 150, III, "b" e "c"; 152; 155, §2º, VI; 167, IV; CPC, arts. 489, §1º, 1.013, §3º, IV e 1.022, I e II; CTN, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 5635, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 18.10.2023, DJe 24.11.2023; TJMT, Apelação Cível nº 1011196-34.2018.8.11.0002, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração nº 1029354-20.2018.8.11.0041

Embargante: Centro Oeste Distribuidora de Carnes Ltda.

Embargado Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Centro Oeste Distribuidora de Carnes Ltda., com fundamento nos incisos I e II do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, em face do acórdão proferido por esta Colenda Câmara, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária relativa à contribuição ao Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal – FEEF/MT, instituído pela Lei Estadual n.º 10.709/2018 e regulamentado pelo Decreto n.º 1.563/2018, com fundamento no Convênio ICMS 42/2016 do CONFAZ.

A parte embargante alega a existência de omissão e contradição no julgado colegiado.

Sustenta, inicialmente, que o acórdão deixou de apreciar a preliminar de nulidade da sentença de primeiro grau, suscitada no bojo da apelação, sob o fundamento de ausência de fundamentação e equívoco na identificação da situação jurídica da autora, que não estaria vinculada a qualquer programa setorial de incentivo fiscal.

Aponta, ainda, a existência de contradição interna no julgado, ao reconhecer que a exação não se reveste de natureza tributária, embora também afirme tratar-se de instituto jurídico híbrido, com natureza administrativa contratual, o que, em sua ótica, comprometeria a coerência lógica da decisão e impediria a adequada impugnação por meio dos recursos excepcionais.

Afirma, por fim, que o acórdão teria feito interpretação distorcida da decisão proferida na ADI 5635/RJ, sustentando que o Supremo Tribunal Federal teria reconhecido a natureza tributária da exigência vertida ao FEEF, exigindo, por consequência, o respeito às normas constitucionais próprias do ICMS.

Com fundamento nesses vícios, requer o acolhimento dos embargos para sanar a omissão e a contradição apontadas, reconhecendo-se, em consequência, a nulidade da sentença e do acórdão ou, subsidiariamente, para que se reconheça a natureza tributária da exação, à luz do precedente vinculante citado.

Regularmente intimado, o Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões aos embargos de declaração, sustentando, em síntese, a inexistência de qualquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, notadamente omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Alega que o acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado e que os embargos foram manejados com propósito infringente, pretendendo rediscutir o mérito da controvérsia, o que é incabível na via eleita. Requer, por fim, o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES (Relatora)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO dos presentes embargos.

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Centro Oeste Distribuidora de Carnes Ltda. contra o acórdão desta Egrégia Câmara que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que reconheceu a legalidade da exigência de recolhimento ao Fundo Estadual de Estabilização Fiscal de Mato Grosso – FEEF/MT, nos termos da Lei Estadual n.º 10.709/2018.

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

A parte embargante alega a existência de omissão e contradição no julgado, por não ter havido, segundo sustenta, enfrentamento do pedido de nulidade da sentença suscitada no recurso de apelação e ainda afastado a natureza tributária da contribuição ao Fundo Estadual de Estabilização Fiscal de Mato Grosso – FEEF/MT.

Inicialmente, é necessário reconhecer que assiste razão à embargante ao apontar contradição interna no acórdão, que, de um lado, rejeita a natureza tributária do FEEF, e, de outro, deixa de considerar os fundamentos firmados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 5635, que reconheceu expressamente a natureza jurídica tributária – mais precisamente, de ICMS – da exação incidente sobre os valores recolhidos a título de contrapartida pela fruição de benefícios fiscais.

Dessa forma, ao afastar a natureza tributária do FEEF/MT o acórdão incorreu em contradição interna, o que impõe o seu saneamento, nos termos do artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil.

A controvérsia quanto à natureza jurídica da obrigação de recolhimento ao Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal do Estado de Mato Grosso – FEEF/MT – encontra solução objetiva e vinculante no recente julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5635, conduzida pelo Supremo Tribunal Federal.

No referido julgado, a Suprema Corte enfrentou o debate sobre a natureza jurídica da exigência imposta pelas Leis Estaduais nº 7.428/2016 e 8.645/2019, do Estado do Rio de Janeiro, que instituíram obrigações similares àquela ora discutida, vinculadas à fruição de incentivos fiscais do ICMS. Após detida análise, o Plenário do STF firmou a seguinte conclusão:

"A figura tributária criada pela Lei nº 7.428/2016 e mantida pela Lei nº 8.645/2019 tem a natureza jurídica de ICMS." (ADI 5635, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 18/10/2023)

Do voto condutor extrai-se que o STF reconheceu que a chamada "contrapartida" ao fundo constitui, em verdade, redução transitória dos benefícios fiscais de ICMS já usufruídos pelo contribuinte, caracterizando-se como medida emergencial, temporária e compulsória, instituída por lei em face da crise fiscal vivenciada pelo ente federado.

O relevante, porém, para fins desta análise, é a qualificação jurídica inequívoca conferida pela Corte Constitucional: a exação exigida dos contribuintes possui natureza de ICMS, sendo, pois, tributo nos termos do art. 3º do Código Tributário Nacional.

Portanto, é medida imperativa o provimento dos embargos de declaração para afastar a contradição suscitada para afirmar, com base em precedência vinculante, que o FEEF/MT possui natureza jurídica de ICMS, reconhecendo-se, portanto, a sua natureza tributária.

Reconhecida, nos termos da fundamentação precedente, a contradição constante do acórdão embargado e reconhecida expressamente a natureza tributária (mais especificamente, a natureza de ICMS) das exações instituídas com fundamento análogo —, impõe-se, como corolário lógico, o exame da alegada omissão quanto ao pedido de nulidade da sentença proferida em primeiro grau, por ausência de fundamentação idônea.

Com efeito, sob premissa equivocada, o acórdão embargado deixou de enfrentar o pedido de reconhecimento da nulidade da sentença de primeiro grau, formulado com base no argumento de que o juízo sentenciante deixou de enfrentar os argumentos centrais desenvolvidos na inicial, limitando-se a negar a natureza tributária do FEEF, resultando na contradição da tese que veio a ser firmada pelo Pretório Excelso.

Passo à análise.

De início, impõe-se observar que, nos termos do artigo 1.013, §1º, do CPC, a devolução da matéria ao Tribunal limita-se às questões suscitadas e discutidas no recurso, e, no presente caso, o recurso de apelação limitou-se a impugnar a sentença sob o fundamento exclusivo de nulidade por ausência de fundamentação, não se insurgindo contra o mérito propriamente dito.

Verifico que, de fato, o acórdão embargado incorreu em omissão, pois deixou de enfrentar, de modo expresso e fundamentado, a questão central do recurso: a validade da sentença em face das exigências do art. 489 do CPC.

Com efeito, a decisão de primeiro grau, conquanto discorra sobre o arcabouço normativo aplicável, não enfrentou os argumentos centrais desenvolvidos na inicial, particularmente a inexistência de adesão a regime específico de benefício fiscal por parte da autora, tampouco analisou a violação da livre concorrência, em afronta aos artigos 152, 155, §2º, inciso VI, e 170, inciso IV, da Constituição Federal.

Ressalte-se que, embora a sentença tenha sido proferida anteriormente ao julgamento da ADI 5635 pelo Supremo Tribunal Federal — circunstância que naturalmente exclui a possibilidade de desrespeito a precedente ainda inexistente —, o vício de nulidade ora reconhecido decorre da ausência de fundamentação idônea e suficiente sobre questão de índole constitucional, notoriamente controvertida à época e cujo enfrentamento era imprescindível à adequada prestação jurisdicional.

Neste cenário, a ausência de enfrentamento direto das teses deduzidas na petição inicial compromete a motivação exigida pela Constituição (art. 93, IX) e pelo Código de Processo Civil (art. 489), sendo suficiente, por si, para fulminar a sentença por falta de fundamentação.

Diante disso, impõe-se o provimento dos embargos, para declarar a nulidade da sentença, para que nova sentença seja proferida, com adequada fundamentação.

Contudo, dispensa-se o retorno dos autos à instância de origem, porquanto a causa está madura para julgamento e reúne todos os elementos necessários para a solução do mérito, nos moldes do art. 1.013, §3º, IV, do CPC.

Passo, pois, ao julgamento da lide.

Versam os autos sobre ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por Centro Oeste Distribuidora de Carnes Ltda. e suas filiais, tendo por objeto a declaração de inexigibilidade da chamada "contrapartida financeira" instituída pela Lei Estadual nº 10.709/2018 e regulamentada pelo Decreto nº 1.563/2018, com destinação ao Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal – FEEF, sob o argumento central de que tal exação ostenta natureza tributária, instituída em ofensa às normas constitucionais tributárias.

Relata a parte requerente, em apertada síntese, que: i) atua no comércio atacadista de carnes e derivados, sendo as operações realizadas isentas de ICMS, com isenção prevista em benefício do consumidor final; ii) não está vinculada ao PRODEIC nem a qualquer programa estadual de incentivos fiscais; iii) a partir da entrada em vigor da Lei nº 10.709/2018, passou a ser compelida ao recolhimento de “contrapartida financeira” ao FEEF como condição à manutenção da isenção fiscal; iv) a exação possui, na realidade, natureza jurídica de tributo, criado sem observância dos princípios constitucionais da legalidade tributária, da anterioridade, da não vinculação de receitas, da capacidade contributiva e da isonomia; v) pugna, assim, pela declaração de inexistência de relação jurídico-tributária entre as partes relativamente à obrigação impugnada.

A tutela de urgência foi inicialmente indeferida sob o fundamento de que a exação decorre de adesão voluntária a benefício fiscal. Contudo, após oposição de embargos de declaração, o juízo reconheceu equívoco na análise da premissa fática e, acolhendo os aclaratórios, deferiu a medida liminar para suspender a exigibilidade do crédito, condicionada à realização de depósitos judiciais mensais em dinheiro, com base no art. 151, II, do Código Tributário Nacional.

O Estado de Mato Grosso apresentou contestação sustentando a ausência de natureza tributária da exação, sob o argumento de que se trata de mera condição acessória à fruição de benefícios fiscais. Argumentou que a obrigatoriedade somente se impõe àqueles que optam pelo regime de incentivos fiscais, sendo, portanto, facultativa e compensatória. Destacou ainda que a destinação da arrecadação a entidades específicas não afeta sua legalidade, dada a finalidade pública da medida.

A autora impugnou os termos da contestação, reafirmando a compulsoriedade da cobrança e demonstrando a ausência de vínculo voluntário com o PRODEIC. Ressaltou a incidência da exação sobre operações internas com carnes e miudezas bovinas isentas por lei, cujo ônus fiscal foi indevidamente deslocado para o contribuinte fornecedor. Requereu o julgamento procedente do pedido, com reconhecimento da ilegalidade da cobrança.

Na fase de especificação de provas, ambas as partes declararam não haver provas adicionais a produzir, por se tratar de matéria exclusivamente de direito, restando a causa madura para julgamento.

A autora, posteriormente, peticionou diversas vezes requerendo a juntada de precedentes relevantes, notadamente: i) acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do TJMT que reconhece a natureza tributária da contrapartida ao FEEF; ii) decisão de primeiro grau da 3ª Vara Especializada de Fazenda Pública de Cuiabá, que declarou a inexistência de relação jurídica tributária sobre matéria idêntica; iii) sentença da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública de Várzea Grande, que enfrentou o regime jurídico da contrapartida com profundidade e reconheceu a natureza tributária da exação; iv) manifestação da Procuradoria-Geral da República na ADI nº 5.635, proposta contra a legislação fluminense que criou fundo similar ao FEEF, onde foi reconhecida a inconstitucionalidade da exação por violação ao art. 167, IV, da CF/88, notadamente pela vinculação indevida de receita de imposto a fundo específico.

O Ministério Público, instado a se manifestar, declinou de sua intervenção no mérito, por entender que a controvérsia versa sobre direito patrimonial individual disponível, não inserido no rol de matérias cuja tutela institucional lhe é cometida, nos termos do art. 178 do CPC.

Pois bem.

A Lei Estadual nº 10.709/2018 instituiu, no Estado de Mato Grosso, o chamado Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal (FEEF), cuja manutenção foi condicionada à realização de repasses mensais por contribuintes beneficiários de isenção, redução de base de cálculo ou diferimento de ICMS. Tal “contribuição” foi regulamentada pelo Decreto nº 1.563/2018, que fixou alíquotas, prazos e sujeitos passivos, constituindo nítida exação pecuniária compulsória atrelada ao exercício da atividade econômica no âmbito estadual.

No caso em exame, a autora demonstrou de forma cabal que: (i) não aderiu a qualquer programa de benefício fiscal setorial; (ii) opera sob isenção prevista em norma geral, voltada ao consumidor final; e (iii) foi compelida a realizar depósitos mensais como condição à manutenção da isenção, sob pena de autuação fiscal.

A questão central posta à análise reside na qualificação jurídica da obrigação pecuniária imposta pela Lei Estadual nº 10.709/2018, que instituiu, no âmbito do Estado de Mato Grosso, o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal – FEEF, impondo aos contribuintes do ICMS beneficiários de incentivos ou isenções fiscais a obrigação de realizar repasses mensais em favor do referido fundo como “contrapartida”.

A autora sustenta que tal obrigação pecuniária reveste-se, na essência, de tributo, mais especificamente de uma nova modalidade de incidência do próprio ICMS, ainda que disfarçada sob o nomen juris de “contribuição” ou “depósito compensatório”.

A análise da questão impõe a aplicação do princípio da primazia da realidade jurídica sobre a forma (substance over form), segundo o qual, em matéria tributária, a denominação que o legislador confere à exação não é decisiva, sendo necessário examinar sua essência jurídica à luz do art. 3º do Código Tributário Nacional, que dispõe:

"Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada."

Da conjugação dos elementos desse dispositivo, infere-se que são cinco os requisitos essenciais à configuração de uma exação como tributo: (i) prestação pecuniária, (ii) compulsoriedade, (iii) em moeda ou equivalente, (iv) instituída em lei, e (v) exigida mediante atividade administrativa vinculada.

Aplicando-se tais critérios ao caso concreto, observa-se que:

a) a exação possui natureza pecuniária, pois consubstancia-se em recolhimento mensal em valor certo, calculado sobre o faturamento do contribuinte;

b) é compulsória, na medida em que constitui condição imposta unilateralmente pelo Estado para manutenção de regime fiscal, mesmo nos casos em que o regime seja decorrente de normas gerais e objetivas;

c) é exigida em dinheiro, com base de cálculo e periodicidade predeterminadas por ato normativo;

d) é instituída em lei, ainda que de modo dissimulado, por meio da Lei Estadual nº 10.709/2018, e complementada por decreto regulamentador;

e) sua cobrança se dá mediante atividade administrativa vinculada, pois o seu não recolhimento implica no impedimento da fruição de benefícios fiscais.

Ademais, a partir do voto condutor do acordão proferido na Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 5635, da lavra do Excelentíssimo Senhor Ministro Luís Roberto Barroso, é possível extrair fundamentação quanto à natureza jurídica do Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal – FEEF, aplicável ao caso do Estado de Mato Grosso.

Nesse julgamento, o Ministro Relator assentou, com clareza, que os depósitos compulsórios instituídos por leis estaduais e atrelados à fruição de incentivos fiscais do ICMS expressam uma elevação parcial do próprio ICMS, por meio da redução transitória de benefícios fiscais.

Destaca-se do voto o seguinte trecho elucidativo:

“Fez-se apenas a redução transitória de benefícios fiscais de ICMS, em prol da formação de fundo voltado ao equilíbrio fiscal do Estado do Rio de Janeiro. Trata-se de medida emergencial e temporária, pensada em razão da notória crise fiscal suportada pelo ente federativo. A redução parcial no importe de 10% de benefícios fiscais já usufruídos pelo contribuinte revela tão só a elevação do ICMS devido nesses casos. A figura tributária criada pela Lei nº 7.428/2016 e mantida pela Lei nº 8.645/2019, dessa forma, tem a natureza jurídica de ICMS.”

Assim, O STF reconhece expressamente que não há criação de novo tributo, mas sim modulação da carga tributária do ICMS, medida esta possível mediante lei ordinária estadual, nos limites da competência prevista no art. 155, II, da Constituição Federal.

Portanto, a natureza jurídica do FEEF é de ICMS modulado por redução de benefícios fiscais, e não se trata de uma figura tributária autônoma ou nova espécie impositiva.

Estabelece também o julgado que a exação instituída não consubstancia a criação de uma nova obrigação tributária autônoma, tampouco possui fato gerador, base de cálculo ou sujeito passivo próprios e distintos dos já definidos para o ICMS.

Nas palavras do Ministro Luís Roberto Barroso, relator do leading case sobre a matéria:

“A figura tributária criada pelos dispositivos impugnados tem a natureza jurídica de ICMS, não se tratando de nova exação, mas de redução parcial de benefícios fiscais já concedidos, o que resulta, na prática, em aumento do imposto devido” (ADI 5635, STF, Plenário, j. 18/10/2023, DJe 24/11/2023).

Esse entendimento consolida que a obrigação de depósito ao FEEF/MT representa, em verdade, uma modulação da política de incentivos fiscais anteriormente outorgados pelo Estado, configurando uma limitação à fruição de tais benefícios. Dessa forma, a norma impugnada não cria tributo novo, mas altera os contornos de um benefício já existente, cujos efeitos se projetam sobre a arrecadação do próprio ICMS, tributo já devidamente instituído e previsto no art. 155, II, da Constituição da República.

Assim, diante de todo o arcabouço normativo, jurisprudencial e fático delineado nos autos, não subsiste dúvida quanto à natureza tributária da exação exigida pelo Estado de Mato Grosso a título de contrapartida pela fruição de incentivos fiscais relativos ao ICMS, nos moldes da Lei Estadual nº 10.709/2018.

Com relação à alegação de incompetência tributária do Estado de Mato Grosso para instituir o recolhimento compulsório ao Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal – FEEF, sustentada sob o argumento de que se trataria de exação criada à margem do sistema constitucional de repartição de competências tributárias, tal tese não merece prosperar, devendo ser afastada, com base nos fundamentos que passo a expor.

É certo que, nos termos do artigo 155, inciso II, da Constituição Federal, compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS, observando-se as limitações impostas pelo próprio texto constitucional.

No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 5635, o Supremo Tribunal Federal, embora tenha reconhecido a natureza jurídica tributária da contribuição compulsória exigida ao FEEF, deixou claro que a referida exação integra o regime jurídico do ICMS, na medida em que decorre da fruição de benefícios fiscais concedidos no âmbito do próprio tributo estadual, estando, portanto, inserida no campo da competência legislativa do Estado-membro.

O Supremo Tribunal Federal, portanto, não declarou a inconstitucionalidade da exigência por vício de competência, mas apenas modulou sua validade à observância de preceitos constitucionais específicos.

Dessa forma, é legítima a atuação do Estado de Mato Grosso ao condicionar a fruição de benefícios fiscais relativos ao ICMS à realização de depósitos vinculados ao FEEF, desde que tais medidas respeitem os princípios constitucionais tributários – o que foi amplamente analisado em outros capítulos da presente fundamentação.

Afasto, pois, a alegação de vício de competência, reconhecendo-se a competência do Estado de Mato Grosso para instituí-la no contexto do ICMS.

A parte autora sustentou a inconstitucionalidade da vinculação da receita arrecadada a título de “contribuição” ao Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal – FEEF, ao argumento de que, por se tratar de exação de natureza jurídica tributária, mais precisamente da espécie “imposto”, sua receita não poderia ser destinada previamente a fundo específico, sob pena de afronta ao art. 167, IV, da Constituição Federal.

Entretanto, tal alegação não prospera, pois, conquanto a regra constitucional vede, de forma geral, a vinculação da receita proveniente de impostos a órgão, fundo ou despesa específica, o mesmo dispositivo estabelece ressalvas expressas, entre as quais se inclui a destinação de receitas para ações e serviços públicos de saúde.

O próprio art. 167, IV, da Carta Magna, em sua atual redação, expressamente dispõe:

Art. 167. São vedados:

[...]

IV – a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, ressalvadas a repartição do produto da arrecadação dos impostos a que se referem os arts. 158 e 159, a destinação de recursos para as ações e serviços públicos de saúde, para manutenção e desenvolvimento do ensino e para realização de atividades da administração tributária, como determinado, respectivamente, pelos arts. 198, § 2º, 212 e 37, XXII [...].

No presente caso, a Lei Estadual nº 10.709/2018, que institui o FEEF no âmbito do Estado de Mato Grosso, vincula expressamente a totalidade dos recursos arrecadados à Secretaria de Estado de Saúde, como pode ser verificado no próprio texto legal:

Art. 2º, §1º – “Os recursos arrecadados serão repassados à Secretaria de Estado de Saúde, em conta exclusiva, até o dia 7 (sete) do mês subsequente ao da arrecadação.”

Art. 10 – “As receitas do FEEF/MT serão integralmente aplicadas em investimentos e em despesas de custeio relacionadas a políticas públicas de saúde [...].”

Art. 11 – “Compete ao Conselho Estadual de Saúde fiscalizar a destinação dos recursos de que trata essa Lei [...]”.

A vinculação legal à área da saúde pública, portanto, é expressa, específica e compatível com a exceção prevista na Constituição Federal, não se tratando de direcionamento genérico ou de simples repasse a fundos de desenvolvimento econômico ou reequilíbrio orçamentário – hipóteses essas que, de fato, não se inserem no rol de exceções.

Destaca-se, ainda, que tal conformidade constitucional foi reconhecida normativamente no plano infraconstitucional por meio da alteração promovida no Convênio ICMS nº 42/2016 pelo Convênio ICMS nº 203/2023, o qual passou a prever expressamente a possibilidade de depósito do valor equivalente ao benefício fiscal em conta própria, desde que vinculada a ações de saúde pública, educação ou administração tributária, nos seguintes termos:

Convênio ICMS nº 203/2023, Cláusula Primeira, §3º – “Em substituição ao disposto no inciso I, as unidades federadas poderão estabelecer que o depósito ocorra em conta própria, desde que a destinação dos recursos seja para ações e serviços públicos de saúde, para manutenção e desenvolvimento do ensino ou para realização de atividades da administração tributária.”

O novo convênio, embora recente, não cria a autorização constitucional – esta já existia desde a redação dada ao art. 167, IV, pela Emenda Constitucional nº 42/2003 –, mas apenas a reconhece e incorpora ao regramento infraconstitucional harmonizado do ICMS, conferindo segurança jurídica aos entes federados que assim optem.

Assim, não se sustenta a alegação de inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 10.709/2018 sob o fundamento de vinculação indevida da receita, haja vista que a hipótese se encontra coberta pela exceção constitucionalmente prevista no art. 167, IV, da Constituição da República.

Já no que tange à anterioridade tributária, com amparo no art. 150, inciso III, alíneas “b” e “c”, da Constituição Federal, deve-se reconhecer a violação parcial desses princípios, conforme já assentado por esta Corte e outros tribunais pátrios.

Reconhecida a natureza tributária da exação imposta pela Lei Estadual nº 10.709/2018, mostra-se imprescindível a submissão da cobrança ao regime jurídico constitucional dos tributos, especialmente quanto à incidência do princípio da anterioridade tributária, previsto no art. 150, inciso III, alíneas “b” e “c”, da Constituição da República:

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

[...]
III – cobrar tributos:

b) no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou;

c) antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na alínea b.

A regra constitucional da anterioridade anual e nonagesimal tem como escopo proteger o contribuinte contra surpresas fiscais e garantir o mínimo de previsibilidade orçamentária e financeira, revelando-se verdadeiro instrumento de tutela do devido processo legal tributário material, na linha do que preconiza a doutrina constitucional-tributária.

No caso em apreço, verifica-se que a Lei Estadual nº 10.709/2018 foi publicada em 28 de junho de 2018, estabelecendo, em seu art. 16, que entraria em vigor já a partir de 1º de julho de 2018, ou seja, apenas três dias após sua publicação oficial. Nessa linha, a norma passou a produzir efeitos tributários dentro do mesmo exercício financeiro em que foi editada e antes do transcurso do prazo mínimo de noventa dias, contrariando de forma expressa os comandos constitucionais citados.

Portanto, tratando-se de tributo — ainda que eufemisticamente designado como “contrapartida” —, a cobrança instituída pela Lei Estadual nº 10.709/2018 somente poderia produzir efeitos a partir de 1º de janeiro de 2019, nos termos do art. 150, III, “b” e “c”, da Constituição da República.

A exigência de depósitos mensais ao FEEF no interregno compreendido entre 1º de julho de 2018 e 31 de dezembro de 2018, portanto, mostra-se absolutamente inconstitucional, razão pela qual deve ser reconhecida a inexistência de relação jurídico-tributária entre o Estado de Mato Grosso e a parte autora, no tocante à referida exação, durante o mencionado período.

No tocante à análise constitucional da exigência do recolhimento ao Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal de Mato Grosso – FEEF/MT –, importa avaliar sua compatibilidade com os princípios constitucionais da neutralidade concorrencial e da isonomia tributária, previstos nos artigos 152 e 155, §2º, VI, da Constituição da República.

Com efeito, o art. 152 da Constituição Federal estabelece de forma categórica:

“Art. 152. É vedado aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios estabelecer diferença tributária entre bens e serviços, de qualquer natureza, em razão de sua procedência ou destino.”

Tal dispositivo constitucional impõe vedação expressa à discriminação tributária baseada no critério geográfico, vedando ao ente federativo criar distinções fiscais entre operações internas e interestaduais, cuja única diferença seja o local de origem ou de destino das mercadorias ou serviços. Essa norma visa a assegurar a unidade do mercado nacional e a livre concorrência, impedindo que um ente federado prejudique economicamente empresas sediadas em seu território ou favoreça aquelas estabelecidas fora dele.

Nesse sentido, ao se examinar a sistemática da Lei Estadual n.º 10.709/2018, constata-se que o recolhimento ao FEEF/MT incide exclusivamente sobre as operações internas com carnes e miudezas das espécies bovina, bufalina, suína e de aves, realizadas por empresas beneficiárias de incentivos fiscais, nos termos do art. 3º, IX, e art. 6º, do referido diploma normativo. Por outro lado, as operações interestaduais com os mesmos produtos seguem beneficiadas por incentivos fiscais de redução da base de cálculo e crédito presumido, nos moldes do art. 3º, I, do Anexo V do RICMS/MT, sem a imposição do recolhimento ao FEEF como contrapartida.

Dessa forma, cria-se uma distorção concorrencial manifesta, pois o tratamento tributário mais oneroso recai exclusivamente sobre as operações internas, enquanto as interestaduais permanecem mais favorecidas, embora igualmente beneficiadas por regimes especiais de tributação. Essa diferenciação de tratamento, fundada unicamente no destino das mercadorias, revela clara violação ao art. 152 da Constituição Federal, ao estabelecer uma diferenciação tributária indevida que desestimula o comércio intrarregional e compromete a competitividade das empresas locais.

Ademais, o tratamento normativo conferido pela Lei nº 10.709/2018 também vulnera o art. 155, §2º, VI, da Constituição Federal, que assim dispõe:

“Art. 155 (...)

§2º. O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte:

(...)

VI – salvo deliberação em contrário dos Estados e do Distrito Federal, nos termos do disposto no inciso XII, ‘g’, as alíquotas internas, nas operações relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de serviços, não poderão ser inferiores às previstas para as operações interestaduais.”

Esse preceito tem por escopo impedir que os entes estaduais utilizem alíquotas internas mais baixas do que as interestaduais como meio de atrair operações econômicas ou distorcer o equilíbrio federativo e o fluxo natural das trocas comerciais.

Contudo, no presente caso, a exigência de um encargo adicional (recolhimento ao FEEF/MT) sobre as operações internas, sem imposição similar nas interestaduais, acarreta, na prática, um aumento do encargo tributário interno – ainda que não consubstanciado em majoração formal de alíquota –, produzindo efeito prático análogo à redução artificial da carga das operações interestaduais, o que também contraria o objetivo do art. 155, §2º, VI, da CF.

Tal sistemática revela-se, portanto, incompatível com os cânones constitucionais da igualdade tributária e da livre concorrência, ao privilegiar determinados fluxos comerciais em detrimento de outros, fomentando concorrência desleal, e comprometendo os princípios da isonomia fiscal, neutralidade e eficiência do sistema tributário nacional.

Conforme bem observado pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Luiz Leite Lindote, ao julgar a Apelação Cível nº 1011196-34.2018.8.11.0002, tal diferenciação acaba por “criar um cenário de desigualdade tributária que favorece operações interestaduais em detrimento das internas, prejudicando a competitividade das empresas que operam majoritariamente no mercado interno.”

Portanto, à luz da inteligência dos artigos 152 e 155, §2º, VI, da Constituição Federal, impõe-se o reconhecimento da inconstitucionalidade parcial da exigência de recolhimento ao FEEF/MT, tal como estruturada, na parte em que impõe ônus adicional apenas às operações internas, sem previsão correspondente para operações interestaduais em idêntica situação de benefício fiscal, por configurar tratamento tributário discriminatório em razão do destino da operação.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração
, para, afastar contradição e omissão arguida,
reconhecendo a nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada quanto às teses constitucionais suscitadas, suprir a omissão apontada e, com fundamento no artigo 1.013, § 3º, inciso IV, do Código de Processo Civil, julgar parcialmente procedente o pedido formulado na ação declaratória, para DECLARAR A INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA referente ao recolhimento compulsório ao Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal – FEEF/MT, instituído pela Lei Estadual nº 10.709/2018, especificamente quanto às disposições contidas nos artigos 3º, inciso IX, e 6º, e, por consequência, declarar a inconstitucionalidade reflexa e a inexigibilidade dos recolhimentos fundados nos artigos 10, inciso I, e 12 do Decreto Estadual nº 1.563/2018, limitadamente ao período compreendido entre 01º de julho de 2018 e 03 de agosto de 2021, data da revogação promovida pela Lei Estadual nº 11.487/2021.

CONDENO o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do artigo 85, §§ 2º, 3º, 4º e 5º do CPC, aplicando-se cumulativamente os percentuais progressivos sobre as faixas correspondentes do proveito econômico obtido, da seguinte forma: 11% (onze por cento) sobre os primeiros 200 salários mínimos; 7% (sete por cento) sobre o valor que exceder 200 e até 2.000 salários mínimos; e 4% (quatro por cento) sobre o valor que exceder 2.000 e até 20.000 salários mínimos.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Egrégia Turma,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA
contra acórdão proferido em ID 292170879, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante e, por conseguinte, manteve inalterada a sentença de improcedência da ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária referente à contribuição ao Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal de Mato Grosso (FEEF-MT).

Em suas razões de ID 294368386, a embargante sustenta a existência de duas falhas no julgado:

-
Omissão
: aponta que o acórdão não examinou a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada, questão expressamente suscitada no recurso de apelação; e,

-
Contradição
: alega que o acórdão ora afirma que a contribuição destinada ao FEEF não tem natureza tributária, tratando-se de relação de direito administrativo-contratual, ora reconhece que, segundo o STF, a exação possui natureza jurídica de ICMS, gerando incoerência interna que compromete a adequada compreensão do julgado.

Argumenta ainda que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI nº 5635-RJ, firmou entendimento de que a contribuição destinada ao fundo estadual instituída com base no Convênio ICMS nº 42/2016 possui natureza jurídica de ICMS, devendo observar, portanto, os princípios constitucionais tributários correspondentes.

Por fim, junta decisões recentes do próprio TJMT que reconhecem a natureza tributária do FEEF e sua ilegalidade quando desrespeitados os princípios constitucionais aplicáveis (ID 294368394, ID 294372856 e ID 294372859).

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões em ID 296290896, pugnando pelo desprovimento do recurso, sustentando que os embargos buscam apenas rediscutir o mérito da causa.

A Douta Relatora deu provimento ao recurso de Embargos de Declaração com efeitos infringentes, cujo dispositivo assim constou:

“Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração
, para, afastar contradição e omissão arguida,
reconhecendo a nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada quanto às teses constitucionais suscitadas, suprir a omissão apontada e, com fundamento no artigo 1.013, § 3º, inciso IV, do Código de Processo Civil, julgar parcialmente procedente o pedido formulado na ação declaratória, para DECLARAR A INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA referente ao recolhimento compulsório ao Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal – FEEF/MT, instituído pela Lei Estadual nº 10.709/2018, especificamente quanto às disposições contidas nos artigos 3º, inciso IX, e 6º, e, por consequência, declarar a inconstitucionalidade reflexa e a inexigibilidade dos recolhimentos fundados nos artigos 10, inciso I, e 12 do Decreto Estadual nº 1.563/2018, limitadamente ao período compreendido entre 01º de julho de 2018 e 03 de agosto de 2021, data da revogação promovida pela Lei Estadual nº 11.487/2021.

CONDENO o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do artigo 85, §§ 2º, 3º, 4º e 5º do CPC, aplicando-se cumulativamente os percentuais progressivos sobre as faixas correspondentes do proveito econômico obtido, da seguinte forma: 11% (onze por cento) sobre os primeiros 200 salários mínimos; 7% (sete por cento) sobre o valor que exceder 200 e até 2.000 salários mínimos; e 4% (quatro por cento) sobre o valor que exceder 2.000 e até 20.000 salários mínimos.

É como voto.
” (SIC – original com destaques)

Feito o relato do necessário, passo a fundamentação do meu voto.

De início, convêm ressaltar que os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

Excepcionalmente, admite-se o efeito modificativo (infringente) quando a correção do vício implicar necessária alteração do resultado do julgamento.

Da omissão quanto à nulidade da sentença

Analisando os autos, verifico que, de fato, existe a omissão apontada pela embargante, explico.

No recurso de apelação, foi expressamente formulado pedido de nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada, questão que não foi apreciada no acórdão embargado, configurando efetiva omissão nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

Passo, portanto, à análise dessa preliminar.

A sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, embora sucinta, enfrenta os principais argumentos trazidos pela parte autora, explicitando as razões que levaram o magistrado a concluir pela improcedência dos pedidos.

Não se verifica, portanto, ausência de fundamentação que enseje a nulidade do julgado, nos termos do art. 93, IX da Constituição Federal e do art. 489, §1º do CPC.

Desta forma, com a devida vênia a Douta Relatora, nesse ponto,
divirjo do seu posicionamento
e,
afasto
a preliminar de nulidade da sentença.

Da contradição quanto à natureza jurídica do FEEF

Quanto à contradição apontada, assiste razão à embargante.

O acórdão embargado, de fato, apresenta posicionamentos contraditórios ao afirmar, inicialmente, que o FEEF "
não configura tributo em sentido técnico-jurídico
" e que "
não se aplica à hipótese a cláusula da legalidade estrita tributária, tampouco os princípios da anterioridade ou da vedação à vinculação de receita de impostos
", para, posteriormente, ao analisar o precedente do STF na ADI 5635, mencionar que "
o STF reconheceu que a exigência possui natureza jurídica de ICMS
".

Essa contradição afeta diretamente o resultado do julgamento, uma vez que a definição da natureza jurídica da exação determina o regime jurídico aplicável, especialmente quanto à observância dos princípios constitucionais tributários.

Do precedente do STF na ADI 5635/RJ e sua aplicação ao caso concreto

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI nº 5635/RJ, analisou a constitucionalidade da contribuição instituída pelo Estado do Rio de Janeiro com base no mesmo Convênio ICMS nº 42/2016 que fundamenta o FEEF-MT.

Na oportunidade, o STF estabeleceu com clareza que:

- A exação possui natureza jurídica de ICMS, não configurando novo tributo;

- Por possuir natureza tributária, deve observar os princípios constitucionais aplicáveis, como a não-cumulatividade; e,

- As receitas não podem ser vinculadas a programas específicos, em respeito ao art. 167, IV da CF, exceto quanto às exceções constitucionais, como a destinação para ações e serviços públicos de saúde.

Conforme se extrai do voto do Min. Luís Roberto Barroso, relator da ADI 5635 (acostado em ID 294368396):

"A redução parcial no importe de 10% de benefícios fiscais já usufruídos pelo contribuinte revela tão só a elevação do ICMS devido nesses casos. A figura tributária criada pela Lei nº 7.428/2016 e mantida pela Lei nº 8.645/2019, dessa forma,
tem a natureza jurídica de ICMS
."

E ainda:

"Reitere-se, nessa linha de argumentação,
que se aplicam aos depósitos em questão as regras próprias do ICMS
."

Considerando a identidade estrutural e teleológica entre os fundos do Rio de Janeiro (FEEF-RJ/FOT) e o de Mato Grosso (FEEF-MT), ambos instituídos com base no mesmo Convênio ICMS nº 42/2016, a
ratio decidendi
firmada pelo STF deve orientar a caracterização jurídica do instituto em análise no presente caso.

Esse reconhecimento implica necessariamente a observância dos princípios constitucionais aplicáveis ao ICMS, notadamente:

-
Princípio da anterioridade anual e nonagesimal
(art. 150, III, "b" e "c" da CF): segundo o qual o ICMS não pode ser cobrado no mesmo exercício financeiro em que publicada a lei que o instituiu ou aumentou, nem antes de decorridos 90 dias da data de sua publicação;

-
Princípio da não-cumulatividade
(art. 155, §2º, I da CF): que determina a compensação do imposto devido em cada operação com o montante cobrado nas anteriores.

Da aplicação ao caso concreto

No caso em análise, a Lei Estadual nº 10.709/2018, que instituiu o FEEF-MT, foi publicada em 28/06/2018, com vigência a partir de 01/07/2018 (art. 16), violando frontalmente o princípio constitucional da anterioridade anual e nonagesimal.

A exigência somente poderia ser aplicada a partir de 01/01/2019 (anterioridade anual) e depois de decorridos 90 dias de sua publicação, ou seja, após 26/09/2018 (anterioridade nonagesimal).

Observo, ainda, que recentes decisões deste Tribunal, posteriores ao julgamento da ADI 5635 pelo STF, têm reconhecido a natureza tributária do FEEF-MT e sua ilegalidade quando desrespeitados os princípios constitucionais aplicáveis ao ICMS, vejamos:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL – FEEF. NATUREZA JURÍDICA TRIBUTÁRIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE E DA ISONOMIA TRIBUTÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO INDEVIDA. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação, reconhecendo a inexistência de relação jurídico-tributária quanto ao recolhimento ao FEEF no período de 01/07/2018 a 03/08/2021.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) a natureza jurídica do FEEF, especialmente quanto à sua qualificação como tributo; (ii) a constitucionalidade da exação à luz dos princípios da anterioridade e da isonomia tributária; (iii) a legalidade da majoração dos honorários advocatícios recursais e a necessidade de sua adequação escalonada.

III. Razões de decidir

3. A exação vinculada ao FEEF possui natureza tributária, sujeitando-se às limitações constitucionais impostas ao exercício da tributação, conforme decidido pelo STF na ADI 5.635.

4. Verificada a cobrança no mesmo exercício financeiro de sua instituição (2018), restou configurada a violação aos princípios da anterioridade anual e nonagesimal.

5. A imposição do recolhimento apenas sobre operações internas, com isenção das interestaduais, afronta o art. 152 da CF/1988, configurando tratamento tributário discriminatório.

6. A majoração dos honorários advocatícios recursais, prevista no art. 85, §11, do CPC, não se aplica nos casos de provimento parcial do recurso. A verba honorária deve observar os critérios escalonados do art. 85, §§3º e 5º, do CPC, com distribuição proporcional nos termos do art. 86, diante da sucumbência recíproca. Trata-se de matéria de ordem pública, sujeita à correção ex officio.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1.
O recolhimento ao FEEF configura exação de natureza tributária, submetida aos princípios constitucionais da legalidade, anterioridade e isonomia. 2. É indevida a imposição iniciada no mesmo exercício financeiro da sua instituição, bem como aquela que incida de forma desigual entre operações internas e interestaduais
. 3. A majoração da verba honorária recursal é incabível em caso de provimento parcial do recurso. 4. Os honorários de sucumbência devem ser fixados de forma escalonada (art. 85, §§3º e 5º, do CPC) e distribuídos proporcionalmente entre as partes (art. 86 do CPC), sendo matéria de ordem pública passível de retificação de ofício.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 150, III, "b" e "c"; 152; 167, IV; CTN, art. 3º; CPC, arts. 85, §§3º, 5º e 11; 86.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 5635, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 24.02.2022; STJ, Tema Repetitivo n.º 1.059, REsp 1.573.573/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 16.03.2022, DJe 18.03.2022; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.336.265/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 25.03.2019, DJe 28.03.2019.

(N.U 1011196-34.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/06/2025, Publicado no DJE 12/06/2025). (Destaquei)

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL – FEEF. OMISSÕES SANADAS. APLICAÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. RECONHECIMENTO DA NATUREZA JURÍDICA DE ICMS. PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE E DA NÃO-CUMULATIVIDADE. OBSERVÂNCIA. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por FRASSUL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA contra acórdão que reconheceu a legalidade da cobrança do Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal – FEEF, instituído pela Lei Estadual nº 10.709/2018, negando provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante e mantendo inalterada a sentença de improcedência da ação declaratória.

II. Questões em discussão

2. São apontadas as seguintes omissões: (i) natureza jurídica do FEEF e adequação ao entendimento do STF sobre o tema; (ii) aplicação dos princípios da anterioridade anual e nonagesimal; (iii) observância do princípio da não-cumulatividade; (iv) possibilidade de vinculação da receita arrecadada ao serviço público de saúde; (v) ausência de demonstração do benefício fiscal aderido pela embargante; e (vi) legalidade da base de cálculo estabelecida pela legislação estadual.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado mostrou-se omisso ao não reconhecer a natureza jurídica de ICMS do FEEF, conforme entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADI 5635, sendo necessário ajustar o entendimento jurisprudencial para considerar a exação como parte do ICMS devido.

4. Por se tratar de receita tributária de natureza de ICMS, o FEEF deve observar os princípios da anterioridade anual e nonagesimal, previstos no art. 150, inciso III, alíneas "b" e "c", da Constituição Federal. Assim, a sua cobrança durante o exercício de 2018 foi indevida. 5. Ainda, em razão da natureza jurídica de ICMS, aplica-se o princípio da não-cumulatividade, sem prejuízo de análises particulares dos benefícios fiscais do contribuinte que impeça o aproveitamento indevido de créditos, conforme a jurisprudência da Suprema Corte.

6. No tocante à destinação da receita arrecadada pelo FEEF ao serviço público de saúde, verifica-se que tal vinculação possui previsão na Constituição Federal (art. 167, IV), sendo legítima mesmo antes da inclusão expressa da hipótese no Convênio ICMS nº 42/2016, promovida apenas em 2023.

7. Quanto à ausência de comprovação do benefício fiscal aderido pela embargante, compete ao contribuinte demonstrar a inexistência de adesão a benefícios ou regimes tributários diferenciados, ônus não cumprido nos autos.

8. Por fim, não há ilegalidade na base de cálculo do FEEF, uma vez que o Convênio ICMS nº 42/2016 estabelece apenas um limite mínimo, cabendo ao legislador estadual definir os critérios específicos, respeitando o montante previsto no Convênio.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para: a) Declarar que o FEEF possui natureza jurídica de ICMS; b) Reconhecer a ilegalidade de sua cobrança no exercício de 2018, por violação aos princípios da anterioridade anual e nonagesimal; c) Determinar a aplicação do princípio da não-cumulatividade ao FEEF, sem prejuízo de análises particulares dos benefícios fiscais do contribuinte que impeça o aproveitamento indevido de créditos; d) Redistribuir os honorários sucumbenciais na proporção de 50% para cada parte, em razão do acolhimento parcial dos pedidos iniciais.

Tese de julgamento:

"1
. O FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL – FEEF, instituído pela Lei Estadual nº 10.709/2018, possui natureza jurídica de ICMS, devendo observar os princípios da anterioridade anual e nonagesimal, bem como o princípio da não-cumulatividade. 2. A vinculação da receita arrecadada ao serviço público de saúde é constitucional.
"

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, "b" e "c"; art. 167, IV; Convênio ICMS nº 42/2016; Lei Estadual nº 10.709/2018.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 5635, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 18/10/2023.

(N.U 1044443-83.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/02/2025, Publicado no DJE 18/02/2025). (Destaquei)

Nesse contexto, o recurso de apelação deve ser provido em parte para que seja declarado a inexistência de relação jurídico-tributária referente ao recolhimento do Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal de Mato Grosso (FEEF-MT), no período de 01/07/2018 (início da vigência da Lei n. 10.709/2018) até o dia 03/08/2021 (dia anterior à perda de eficácia por conta da revogação pela Lei n. 11.487/2021).

Diante do exposto, verificada a existência de omissão e contradição no acórdão embargado, e considerando que a correção desses vícios implica necessária alteração do resultado do julgamento, os embargos de declaração devem ser acolhidos com efeitos modificativos.

Ante o exposto, com a devida vênia a douta Relatora,
divirjo parcialmente
do seu entendimento, no sentido de
ACOLHER
os embargos de declaração com efeitos infringentes para:

1) Sanar
a omissão quanto à análise da preliminar de nulidade da sentença, rejeitando-a pelos fundamentos acima expostos;

2) Eliminar
a contradição quanto à natureza jurídica do FEEF-MT, reconhecendo, em consonância com o precedente do STF na ADI 5635, que a exação possui natureza jurídica de ICMS e, como tal, deve observar os princípios constitucionais tributários pertinentes;

3) Dar provimento parcial
ao recurso de apelação para, reformando a sentença, julgar parcialmente procedente o pedido inicial e declarar a inexistência de relação jurídico-tributária referente ao recolhimento do FEEF-MT no período compreendido entre 01/07/2018 (data de início da vigência da Lei nº 10.709/2018) e 03/08/2021 (dia anterior à perda de eficácia em face da revogação pela Lei Estadual nº. 11.487/21), por violação aos princípios da anterioridade anual e nonagesimal;

4) Determinar
que sejam observados os princípios constitucionais aplicáveis ao ICMS, especialmente o da não-cumulatividade, no que tange ao FEEF-MT, sem prejuízo de análises particulares dos benefícios fiscais do contribuinte que impeçam o aproveitamento indevido de créditos;

5) Condeno
o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, aplicando-se cumulativamente os percentuais progressivos sobre as respectivas faixas do proveito econômico obtido, da seguinte forma: 11% (onze por cento) sobre os primeiros 200 salários mínimos; 7% (sete por cento) sobre a parcela que exceder 200 e até 2.000 salários mínimos; e 4% (quatro por cento) sobre a parcela que exceder 2.000 e até 20.000 salários mínimos, em observância ao que estabelece os §§ 2º, 3º, 4º e 5º do artigo 85, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025